Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-18.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. QUANTUM ESTABELECIDO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do §1o do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
2. No caso específico, observa-se que o encargo alimentício fixado em sentença se mostra adequado e proporcional às necessidades básicas dos alimentandos, porquanto se mostra condizente com as questões relacionadas à saúde, educação e s condição peculiar de pessoas em desenvolvimento.
3. O fato de a mãe da menor possuir renda, não exime a obrigação alimentar do genitor, por isso o valor fixado é condizente, tornando-se a distribuição entre ambos os genitores adequada e proporcional.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.